Tribunal: TJDFT
Processo: 0737440-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0737440-53.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO FERNANDO TEMPORIM PATRICIO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O A fim de evitar ulterior alegação de nulidade, intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 997, §§ 1o e 2o, e art. 1.003, § 5o, ambos do CPC. A seguir, intime-se o Ministério Público para manifestar-se acerca de eventual interesse em intervir no feito. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora